Tribunal: TJBA
Processo: 8042477-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8042477-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EVANDRO SILVA DA PAIXAO Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO (OAB:BA67848-A), LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA (OAB:BA62273-A) ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS PARA OUTRA INDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que concedeu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento Sunitinibe ao autor, Evandro Silva Paixão, portador de Neoplasia Maligna do Estômago (CID 10 C16). Agravo Interno interposto por Evandro Silva Paixão contra decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da concessão da tutela provisória de urgência para o fornecimento de medicamento já incorporado ao SUS para outra indicação clínica, diante dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; (ii) avaliar se é cabível o restabelecimento da decisão de primeiro grau, com o consequente provimento do Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR A incorporação do medicamento Malato de Sunitinibe ao SUS, por meio da Portaria MS nº 91/2018, para tratamento de carcinoma renal de células claras metastático, afasta a exigência dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF em sua inteireza, por se tratar de medicamento já avaliado e reconhecido pela CONITEC quanto à eficácia, segurança e custo-efetividade em contexto oncológico. A indicação off-label do medicamento para Neoplasia Maligna do Estômago, embora não expressamente prevista na RENAME ou no PCDT correspondente, não descaracteriza sua adequação clínica, especialmente diante da urgência do caso, da ausência de alternativa terapêutica eficaz e da recomendação médica específica. A negativa administrativa de fornecimento foi comprovada, bem como a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e a incapacidade financeira do autor, preenchendo-se os critérios previstos na jurisprudência consolidada do STF e do STJ para fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário. A imprescindibilidade clínica do Sunitinibe foi evidenciada por relatório médico e reforçada pelo risco de óbito, configurando perigo de dano irreparável (periculum in mora). O parecer técnico do NATJus apontando necessidade de complementação documental não é suficiente, por si só, para afastar a urgência da medida. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é pacífica na jurisprudência do STF e do STJ, sendo irrelevante, para o cidadão, eventual pactuação interna quanto ao custeio ou à competência entre União, Estados e Municípios. O periculum in mora inverso invocado pelo Estado da Bahia, fundado no risco ao orçamento público, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida do autor, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana. Com o desprovimento do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a decisão monocrática que havia suspendido a tutela deferida em primeiro grau, impondo-se o provimento do Agravo Interno para cassá-la e restabelecer integralmente a medida de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Portaria MS nº 91/2018; CPC, art. 300, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da RG); STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da RG); STF, Súmula Vinculante nº 61; STJ, Tema Repetitivo nº 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042477-13.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e como AGRAVADO: EVANDRO SILVA DA PAIXAO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora